Tribunal: TJES
Processo: 0006119-62.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006119-62.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO OTAVIO WENCESLAU DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006119-62.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO OTAVIO WENCESLAU DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, DESACATO E RESISTÊNCIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INCONVENCIONALIDADE DO DESACATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE AMEAÇA. POTENCIAL INTIMIDADOR. IRRELEVÂNCIA DO SENTIMENTO SUBJETIVO DA VÍTIMA. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL E MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelos crimes previstos nos arts. 147 e 331 (duas vezes), ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão de ameaças dirigidas a particulares e desacato e resistência praticados contra guardas municipais no contexto de prisão em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o crime de desacato é incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos; (ii) estabelecer se há prova suficiente da autoria e materialidade dos crimes de ameaça, desacato e resistência; (iii) determinar se ocorreu decadência do crime de ameaça por ausência de representação da vítima; e (iv) definir a correta aplicação das regras do concurso de crimes na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de resistência e prova oral produzida, especialmente pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

4.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, exigindo-se apenas que a conduta possua potencial intimidador, sendo irrelevante o efetivo temor subjetivo da vítima.

5.

A expressão ameaçadora proferida pelo réu, no contexto dos fatos, revela gravidade e verossimilhança suficientes para caracterizar o tipo penal do art. 147 do Código Penal.

6.

A representação no crime de ameaça prescinde de formalidade específica, sendo suficiente a manifestação inequívoca da vontade da vítima de ver o fato apurado, demonstrada pela narrativa prestada na esfera policial.

7.

O delito de desacato permanece compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não havendo inconvencionalidade na aplicação do art. 331 do Código Penal.

8.

As ofensas dirigidas aos agentes públicos, no exercício da função, extrapolam a crítica administrativa e evidenciam o dolo específico de menosprezo à função pública.

9.

A ameaça proferida em momento e local distintos dos atos de desacato e resistência configura ação autônoma, justificando a aplicação do concurso material, em combinação com o concurso formal corretamente reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O crime de ameaça consuma-se com a ciência da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente o potencial intimidador da conduta.

2.
A representação no crime de ameaça não exige formalidade específica, bastando a manifestação inequívoca da vontade da vítima.

3.
O crime de desacato é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos e permanece vigente no ordenamento jurídico brasileiro.

4.
A prática de delitos em contextos fáticos distintos autoriza a aplicação combinada do concurso formal e do concurso material.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 147, 331, 69 e 70; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 379.269/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 24.05.2017, DJe 30.06.2017;

STJ, HC 462.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.09.2018, DJe 25.09.2018;

TJES, Apelação Criminal nº 0000042-65.2024.8.08.0016, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, j. 12.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006119-62.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO OTAVIO WENCESLAU DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO OTAVIO WENCESLAU DA SILVA
, irresignado com a r. sentença de
id. nº 17368817
, prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara Criminal d
a Serra/ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do
s
artigo
s
147 e 331
(duas vezes)
, ambos do Código Penal, à pena de
01
(
um
)
ano e 02 (dois)
meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia
08
de
julho
de
2022
, o denunciado
desacatou os guardas munic
ipais,

os chamando de "
PAU NO CU
" e "
GUARDA PAU
" e usando de palavras de baixo calão,
resistiu à prisão e tentou entrar em luta corporal com o
s agentes da lei na tentativa
de se desvencilhar e fugir. Ato contínuo
, ameaçou
populares que se encontravam próximos ao local dos fatos, dizendo que voltaria para matá-los.

Em suas razões de recurso
(
id. nº 17368820
)
, a defesa pugnou pela
(i) inconvencionalidade do delito de desacato, pois incompatível com a Convenção Americana dos direitos humanos; (ii)
absolvição do réu, sendo em relação ao crime de desacato por insuficiência probatória
e
em relação ao crime de ameaça
por ausência da gravidade e da verossimilhança (atipicidade); (iii) decadência do crime de ameaça em razão da ausência de representação da vítima;
(iv) aplicação da causa de aumento do crime continuado, em vez do concurso formal entre os dois primeiros delitos seguido do concurso material do terceiro delito
.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
de ambos os crimes restou comprovada através do boletim unificado nº
48280750

às fls.
22/24
, auto de resistência às fls.
29/29-v
, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, entendo que as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a
autoria
do apelante em relação aos crimes de ameaça,
resistência
e desacato.

Em relação ao crime de ameaça,
a vítima Joberto Martins Carneiro, ouvida apenas na esfera policial, declarou que o acusado o ameaçou ao dizer
“v
em aqui sozinho pra você ver o que acontece com você
”.

Da mesma forma, e
m juízo, a
testemunha
Karla Scarpi Vaz Matias, Escrivã de Polícia Civil, relatou que a vítima Joberto contou que o acusado proferiu a ameaça citada anteriormente nos mesmos termos,
r
estando clara a incorrência do apelante no delito de ameaça
.

No que tange a
alegação da defesa
de falta de

gravidade e
de
verossimilhança da ameaça, e
xige-se apenas que a ameaça seja séria e possua potencial intimidador, sendo irrelevante o sentimento subjetivo de efetiva intimidação por parte da vítima para a configuração do tipo penal, o que restou demonstrado no caso pelos depoimentos da vítima e da testemunha. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, CP). MATERIALIDADE. LAUDO MÉDICO CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. VALIDADE. AMEAÇA (ART. 147, CP). CRIME FORMAL. POTENCIAL INTIMIDADOR. IRRELEVÂNCIA DO SENTIMENTO SUBJETIVO DA VÍTIMA. DESACATO (ART. 331, CP). DOLO ESPECÍFICO. ESTADO DE EMOÇÃO OU EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA (ART. 28, CP). DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO (ART. 21, LCP). IMPOSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO DE EFETIVA OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

1. O crime de ameaça (Art. 147, CP) classifica-se como formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima.

2. Exige-se apenas que a ameaça seja séria e possua potencial intimidador, sendo irrelevante o sentimento subjetivo de efetiva intimidação por parte da vítima para a configuração do tipo penal.

3. A gravidade da intimidação (ameaças de morte) foi confirmada em juízo pelos depoimentos dos agentes policiais, que presenciaram as ameaças, e pela própria confissão da ré.

[...]

5. O dolo do desacato (vontade consciente de ofender e menosprezar o funcionário público) restou nítido, pois a ré insultou a guarnição com termos de baixo calão ("safados" e "imbecil") na presença dos agentes.

6. Os depoimentos dos agentes da lei, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo prova idônea para a condenação, mormente quando alinhados à confissão da acusada.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000042-65.2024.8.08.0016, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/12/2025)

Portanto, tomando-se por base a prova produzida no
s
autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao delito de ameaça formulado pela defesa do apelante, eis que,
no contexto policial, a expressão “
v
em aqui sozinho pra você ver o que acontece com você
” carrega a conotação de que, sem a proteção da farda ou dos colegas, a vítima sofreria uma agressão, demonstrando a gravidade. Além disso, a ameaça é verossímil, pois, embora no momento estivesse detido, poderá ser solto e buscar uma retaliação.

Assim,
os fatos narrados demonstram a incursão do réu em referido crime
, não havendo que se falar em
atipicidade por falta de gravidade ou verossimilhança
.

Em relação à tese de decadência do delito de ameaça por falta de representação da vítima, esta não merece prosperar. Isso porque a jurisprudência pátria é uníssona no entendimento de que a representação no crime de ameaça prescinde de formalidades rígidas. O fato da vítima ter narrado os fatos para uma escrivã na esfera policial após o ocorrido já demonstra, de forma inequívoca, o seu desejo de representar.

Ademais, no que se refere ao crime de desacato
e de resistência
,
destaco as declarações prestadas pelos policiais, os quais relataram, na esfera policial (fls. 09/10, fls. 11/12, fl. 13 e fl. 14), que no momento em que foi abordado, começou a ficar alterado e agressivo, proferindo ofensas como “pau no cu” e “guarda pau” e entrou em luta corporal, ao ponto de ser necessária a intervenção de populares para a devida contenção do apelante.

Em
juízo,
a testemunha Karla Scarpi confirmou que o apelante rasgou a Nota de Culpa, disse que não assinaria e a chamou de “burra”. Tais expressões
extrapolam a crítica administrativa, ofendendo a dignidade do cargo
.

Conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o crime de desacato pode ser praticado por qualquer meio de execução e, para que seja configurado, basta que a ofensa seja praticada na presença de funcionário público, desde que no exercício de suas funções, como no caso dos autos, ou em razão dela. Vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DANO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. DESACATO. OFENSA A SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE FORMA LIVRE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 2. A Terceira Seção, órgão responsável pelo julgamento dos feitos criminais neste Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que a previsão normativa do crime de desacato – art. 331 do CP - no Brasil compatibiliza-se perfeitamente com o Direito à Liberdade de Expressão, previsto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos - CADH (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/5/2017, DJe 30/6/2017). 3. O desacato é crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal. Se a ofensa foi perpetrada na presença de funcionário público, no exercício de suas funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a subsunção do fato ao tipo penal do art. 331 do CP. [...] (HC 462.665/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018).

Sendo assim, não vislumbro razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao
s
crime
s
de desacato
e de resistência
, uma vez que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no
s
delito
s
referenciado
s
.

Da mesma forma, não
cabe
falar em inconvencionalidade, pois a jurisprudência dos Tribunais Superiores (pelo Tema Repetitivo 957 e pela ADPF 496) pacificaram o entendimento de que o delito de desacato permanece vigente no ordenamento brasileiro, visando proteger a dignidade da função pública sem prejuízo de garantir a liberdade de expressão.

Por
fim, a defesa questiona o cálculo de dosimetria e
alega que “
os delitos imputados ao recorrente foram supostamente praticados em continuidade delitiva e em concurso formal, uma vez que todos ocorreram no contexto da prisão em flagrante do recorrente
”.

Contudo, assiste razão o magistrado a quo ao aplicar uma combinação de concurso formal com concurso material. Explico.

A ameaça proferida na delegacia não foi um meio para o desacato, nem ocorreu no mesmo instante. Nota-se que são ações distintas, praticadas em momentos e locais diversos, contra bens jurídicos distintos. Dessa forma, deve ser aplicado o concurso material.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a r. sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.